Tribunal: STF
Processo: HC 180200
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO –     RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.  
COMPETÊNCIA – JUSTIÇA MILITAR.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o caso:
    O Juízo da Trigésima Oitava Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ, no processo nº 0116973-06.2018.8.19.0001, recebeu denúncia em face do paciente, policial militar, e outras pessoas, considerada a suposta prática da infração prevista no artigo 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. Determinou a custódia preventiva, efetuada em 21 de novembro de 2018, assentando-a indispensável para resguardar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal. Ressaltou integração a organização criminosa responsável por diversos delitos de extorsão contra comerciantes, visando o monopólio da venda de gás em comunidade, a teor de informações obtidas mediante interceptações telefônicas.
    Acolheu exceção de incompetência, remetendo o processo-crime à Justiça Militar do Estado.
    O Juízo da Auditoria da Justiça Militar da Comarca da Capital/RJ suscitou conflito negativo de competência, destacando ausente relação do delito cometido com desempenho da função militar.
    O Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Justiça Comum. Concluiu inexistirem elementos a sinalizarem que os policiais militares se valeram do cargo para praticar crimes. Destacou não utilizado bem pertencente à corporação, mencionando diálogo telefônico captado.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 551.807/RJ, o qual teve a liminar indeferida.
    O impetrante sustenta constrangimento ilegal a conduzir à flexibilização do verbete nº 691 da Súmula do Supremo. Afirma configurada nulidade absoluta uma vez tramitar o processo-crime em Juízo incompetente. Alude ao versado no artigo 9º, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar. Argui desrespeitado o princípio do juiz natural. Aponta o excesso de prazo da prisão preventiva, dizendo-a perdurar desde novembro de 2018.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime e a revogação da custódia. No mérito, busca o reconhecimento da competência da Justiça Militar, declarando-se nulos os atos processuais a partir do recebimento da denúncia.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. A suspensão do processo-crime situa-se no âmbito da excepcionalidade. É indispensável ilegalidade manifesta. O Tribunal de Justiça, ao assentar a incompetência da Justiça especializada, ressaltou não ter o paciente se aproveitado da condição de militar nem utilizado bem da corporação na prática do delito. Vê-se que a única ligação com o contexto militar diz respeito à qualificação do envolvido, ausente atuação passível de enquadramento no disposto no artigo 9º, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. 
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 21 de novembro de 2018, ou seja, há 1 ano, 6 meses e 13 dias. Uma vez inexistente ato posterior sobre a necessidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo.
    3. Defiro parcialmente a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0116973-06.2018.8.19.0001, da Trigésima Oitava Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator